Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GCET - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a servidora não labora exclusivamente em unidade de saúde integrante do Programa Saúde Familiar. Alega a recorrente que faz jus à gratificação, porquanto presta serviços no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, unidade essencial para o Programa Saúde da Família. Afirma ainda que o julgado paradigma utilizado na sentença não pode ser aplicado ao caso, já que se refere a servidor lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 30893424) e com preparo regular (ID 30893427). Contrarrazões apresentadas (ID 30893434).
3. Conforme o art. 2o da Lei distrital 2.339/1999, a GCET será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
4. Quanto à jornada de trabalho, resta incontroverso o cumprimento do dispositivo legal. Já em relação ao local de lotação, a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido de que "embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação" (Acórdão 1306476, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020.) No mesmo sentido: Acórdão 1400610, 07403780520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396142, 07377841820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Desse modo, cumpridos os requisitos legais, é cabível a condenação do Distrito Federal em implementar, no contracheque da autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, bem como efetuar o pagamento das parcelas retroativas referentes aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação judicial, limitado o valor ao teto dos Juizados Especiais.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar, no contracheque da autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, bem como a efetuar o pagamento das parcelas retroativas referentes aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação judicial, limitado o valor ao teto dos Juizados Especiais. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.